Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-32.2022.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015349-32.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA TANIA DA SILVA - CPF: 045.857.481-30 (RECORRENTE), WILSON CANDIDO DE SOUZA - CPF: 594.261.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR SOLEDADE SILVA - CPF: 955.312.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THAVILA DA SILVA - CPF: 071.690.121-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MOREIRA LIMA - CPF: 070.843.358-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI AMBROSIO DO NASCIMENTO - CPF: 869.363.362-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID CARVALHO KATTWINKEL - CPF: 016.279.341-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA EDUARDA VICHIATO DE MOURA - CPF: 061.832.691-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 062.090.391-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM VIEIRA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 061.143.861-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA ANDRADE MOREIRA LIMA - CPF: 029.363.432-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO COMPROVADA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente como incursa no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para ser julgada pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; e (ii) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sem análise exauriente de mérito.

4.

Presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.º, do CPP, a partir dos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, a decisão sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia atribuídos à recorrente deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos.

5.

A exclusão das qualificadoras é incabível, pois não há manifesta improcedência, sendo plausível a tese de motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. Havendo indícios de autoria imputados à recorrente, diante das peculiaridades fáticas, a causa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da matéria. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.420.950/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/2/2020, DJe 21/2/2020; TJMT, RESE 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 21/01/2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ANA TÂNIA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANA TÂNIA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.º 1015349-32.2022.8.11.0015, a
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 292686488, a recorrente almeja a
impronúncia
ao argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva; ao que agrega o pleito subsidiário de
decote das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, reputando-as manifestamente improcedentes.

Contrarrazões recursais são vistas no ID 292686491, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme pronunciamento de ID 292686492.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, nos termos do parecer acostado sob o ID 303060878.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 292686486)
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta da denúncia, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 05h30min, na residência particular localizada na Rua Sumaré, nº 125, bairro Jardim Paulista 1, em Sinop/MT, a recorrente
ANA TÂNIA DA SILVA
, agindo com
animus necandi
, por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma faca, matou a vítima
Camila Andrade Moreira Lima
.

Consta ainda que, em horário anterior aos fatos, a recorrente e a vítima estavam no
“Bar do Geovani”
ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de outras pessoas, local em que tiveram desentendimento. Por volta de meia-noite, a vítima saiu do bar e se dirigiu à residência da testemunha
Ingrid
, enquanto esta e as demais amigas permaneceram no bar.

Na mesma madrugada, por volta das 05h, a recorrente, na companhia de
Ingrid
e outra pessoa, dirigiu-se à residência de
Ingrid
, onde a vítima já se encontrava. No local, a recorrente e a vítima iniciaram nova discussão por motivo de somenos importância, oportunidade em que a recorrente, de inopino, utilizando-se de uma faca, efetuou um golpe, de cima para baixo, no tórax da vítima, causando-lhe a lesão que foi a causa da sua morte.

Após a prática delitiva, a recorrente foragiu do local.

Por tal fato,
ANA TÂNIA DA SILVA
foi denunciada pelo tipo penal previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP
, e, finda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, sobreveio decisão de
pronúncia,
nos exatos termos da exordial acusatória.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, no caso concreto, é questionada a pronúncia da recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e seguintes), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de impronúncia
, na forma em que formulado pela recorrente, depende necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

alegada insuficiência probatória; caso contrário, caberá à Corte Leiga a análise dos fatos apresentados, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida

No caso em análise, a
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo prontuário médico da vítima, boletim de ocorrência nº 2022.22435 (ID 292685946), laudo pericial do local do crime (ID 292685949), laudo pericial de necrópsia (ID 292686350), certidão de óbito (ID 292686351), relatório de monitoramento eletrônico da recorrente (ID 292686361), relatórios de investigação (ID 292686364 e ID 292686365), bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Quanto à
autoria
, infere-se que os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a existência de
indícios suficientes
atribuindo-a à recorrente, restando inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, se não a pronúncia.

Conquanto não tenha sido localizada durante a fase policial, e, ao ser ouvida em juízo, a recorrente tenha negado qualquer envolvimento no ilícito (ID 292686458), a leitura da r. decisão de pronúncia evidencia a existência de outros elementos de convicção que conferem amparo suficiente à conclusão de que a tese acusatória deve ser submetida ao crivo dos jurados.

Para evitar tautologia, diante das extensas transcrições disponíveis na decisão esmiuçando o acerco probatório angariado sob o contraditório, cumpre destacar as declarações da testemunha ocular
Ingrid Carvalho Kattwinkel
, que, em seu depoimento judicial (ID 292686456), narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, incluindo os indícios que apontam a recorrente como possível autora do crime.

Sintetizando seu relato, a testemunha declarou que todos estavam na casa de
Ingrid
quando a recorrente, após um episódio de discussão com a ofendida, empurrou a depoente que tentava encerrar o debate, o que a fez cair; nesse contexto,
ANA TANIA
desferiu um golpe de faca contra a vítima
Camila
, que não esperava o ataque. A testemunha descreveu ainda que a recorrente havia se apossado previamente da faca da cozinha de sua casa, e não havia percebido tal ação.

Corroborando tal versão, o investigador de polícia
Wilson Cândido de Souza
(ID 292686436) relatou em juízo que as investigações apontaram a recorrente como possível autora do crime, destacando que
a análise dos dados da tornozeleira eletrônica que ela utilizava à época confirmou sua presença nas imediações do local do crime no horário provável do homicídio
, conforme relatório técnico (ID 292686361).

Ademais, o escrivão de polícia
Thyago Celestino Pereira
(ID 292686436) confirmou que os registros da empresa de aplicativo de transporte (ID 292686364) documentaram com precisão que a recorrente embarcou em um veículo a aproximadamente 500 metros do local do crime, às 6h10min do dia 26.01.2022, poucos minutos após o homicídio, tendo como destino a residência de
Thavila da Silva
.

Por sinal, as declarações do agente público
Thyago
fazem referência a um elemento probatório de extrema relevância consistente no depoimento apresentado na fase extrajudicial por
Thavila da Silva
(ID
292686356)
,
segundo o qual a recorrente teria confessado informalmente o ilícito à citada testemunha, momentos após o crime.

Em suas declarações,
Thavila da Silva
descreve que acompanhou a recorrente no dia dos fatos e registrou que, antes mesmo do ilícito, enquanto estavam em um bar, a vítima já se encontrava alcoolizada e provocando
ANA TÂNIA
, pois
“tirava sarro” (sic)
da altura desta, mas, em determinado momento, a ofendida teria ido embora. Na sequência, afirma que aceitaram o convite feito pela amiga de
Camila
, e a reencontraram já no destino.

A testemunha confirma que o grupo voltou a ingerir bebida alcoólica e viu a ofendida novamente provocando a recorrente; contudo, se afastou para um dos cômodos e posteriormente foi acordada por um indivíduo
“dizendo
acorda a sua amiga matou a outra menina
. Que a declarante se levantou perdida com sono e questionou a Ana Tania do que havia acontecido. Que
Ana Tania respondeu que havia feito um boato e a declarante viu a vítima caída no chão e com sangue no chão
. Que a vítima ainda estava viva, se debatendo e procurando folego”

(sic) –
ID 292686356 - Pág. 2 – destaquei.

Por fim, registrou que a recorrente foi embora do local em um veículo de aplicativo nas imediações do local, e ao chegarem em sua residência
“[...]
Ana Tania falou que estava arrependida do que havia feito
porque tinha outros BOs nas costas e que
a vítima havia passado dos limites com ela
.” (sic).

Outro indício relevante é o fato de que, após o homicídio, a recorrente aparentemente rompeu deliberadamente o equipamento de monitoramento eletrônico para evitar sua localização, conforme documento de ID 292686361, que informa a desativação da tornozeleira eletrônica
"sem comunicação desde 26.1.2022"
– mesma data do homicídio.

Diante de tais indicativos, conquanto a i. defesa confira destaque à versão apresentada pela recorrente em seu interrogatório, imputando a autoria à única testemunha ocular ouvida em juízo –
Ingrid Carvalho Kattwinkel
; ao fim e ao cabo, tal versão colide frontalmente com o respectivo depoimento de
Ingrid
, com os dados objetivos da tornozeleira eletrônica, com os registros do aplicativo de transporte e com as declarações extrajudiciais de
Thavila da Silva
.

Quanto à alegada contradição entre o depoimento de
Ingrid
, que situa o crime na "área" da residência, e o laudo pericial, que indica a sala como local de início do sangramento, tal circunstância não compromete a credibilidade do relato da testemunha quanto à possível autoria do crime, podendo indicar apenas que a vítima, após ser atingida, deslocou-se para outro ambiente da residência, no mesmo sentido do apontado no laudo pericial, porquanto
os cômodos são limítrofes
(ID 292685949).

Da mesma forma, a alegação de que o estado de embriaguez comprometeria a percepção e memória da testemunha não encontra sustentação, uma vez que seu depoimento foi detalhado, coerente e específico quanto aos fatos relevantes, demonstrando capacidade de percepção e recordação dos eventos.

E, como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas
indícios suficientes
, à medida que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa da acusada, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que não se está a afirmar a culpa da recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez seja a autora do crime de homicídio em questão.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão da recorrente ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser
mantida a pronúncia
,

resguardada a competência constitucional, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, a recorrente pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), por serem supostamente manifestamente improcedentes.

Contudo, tal pretensão também não merece acolhimento.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e a questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 2
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado quando verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º,

inciso II, do CP, relativa ao
motivo fútil

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
sob o argumento de que a recorrente praticou o delito
“
decorrente de desavenças de somenos importância
” (sic)
ID 292686480 - Pág. 15.

Diante das mencionadas declarações judiciais da
testemunha presencial
Ingrid
, do investigador
Thyago Celestino Pereira
e das assertivas apresentadas por
Thavila da Silva,

a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente, porquanto o intento homicida atribuído à recorrente possivelmente derivaria
de reação potencialmente extremada às provocações da ofendida relacionadas à sua estatura física e supostos envolvimentos com facções criminosas, envolvendo discussão e instigação verbais.

Tal contexto, em tese, caracteriza a qualificadora do motivo fútil, dada a plausibilidade da alegada desproporção entre a causa e a reação homicida.

Portanto, a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, já que minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime,
“posto que, em tese, a vítima foi
surpreendia por um golpe de arma branca desferido pela acusada
, tendo o perito oficial descrito no laudo pericial que
o golpe foi desferido ‘de cima para baixo e sem sinais de defesa na vítima
’ (ID 94514021 – Pág. 04), demonstrando a dificuldade da vítima em esboçar qualquer reação defensiva” (sic)
ID 292686480 - Pág. 15 – destaquei.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à surpresa, a vítima possivelmente teve dificultada a defesa frente ao ataque realizado, segundo as peculiaridades do caso concreto declaradas por
Ingrid
, descrevendo
que a ação, em tese, foi realizada de forma súbita, sem possibilidade de defesa, uma vez que
Camila
foi surpreendida pelo ataque súbito e inesperado realizado pela recorrente, que já havia se munido com uma faca da residência, ocultou a arma e escolheu o momento exato para desferir o golpe fatal quando a vítima não poderia se defender.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso concreto
,
ao passo que o alegado contexto de discussão não exclui
a incidência do referido tipo penal qualificado,

razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANA TÂNIA DA SILVA
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1015349-32.2022.8.11.0015, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025